Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de pedido formulado pela defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, nos autos da Execução Penal decorrente da Ação Penal em que foi reconhecida sua responsabilidade pelos delitos previstos no art. 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, bem como pelo crime do art. 344 do Código Penal, por três vezes, também em continuidade delitiva, totalizando a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 dias-multa.



    A defesa informa a necessidade de alteração do endereço residencial para Rua Genésio Belizário de Moura, nº 55, Petrópolis/RJ, em substituição ao endereço anteriormente autorizado, afirmando que a mudança ocorre dentro da mesma localidade e não prejudica a fiscalização do cumprimento da pena e das condições impostas no regime aberto.



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 115 da Lei de Execução Penal, o condenado em regime aberto deve permanecer no endereço que for autorizado pelo Juiz da execução, razão pela qual a alteração depende de autorização judicial.



    Verifico que a mudança solicitada não altera o âmbito territorial já supervisionado e não compromete o monitoramento realizado pelos órgãos de execução penal.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido para autorizar a alteração do endereço residencial do apenado para Rua Genésio Belizário de Moura, nº 55, CEP 25.725-467, Petrópolis/RJ.



    Determino a expedição de ofício à SEAP/RJ, para imediata atualização do cadastro e ajustes necessários na fiscalização eletrônica.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente